Tribunal: TJPA
Processo: 0013160-71.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013160-71.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DALVINA DA SILVA FEITOSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO REQUERIDO
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTORA NÃO ALFABETIZADA – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO
– INOCORRÊNCIA –
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA
– MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – PERCENTUAL ADEQUADO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Recurso de Apelação do Requerido
Banco Bradesco Financiamento S/A

1 –

Instituição financeira requerida/apelante que não conseguiu demonstrar que o contrato de empréstimo consignado representava relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores pela instituição financeira, ora apelante, no seu benefício previdenciário.

2 – Infere-se
do documento de identidade da autora, sua condição de não alfabetizada, hipótese em que para a validade dos contratos, é imprescindível que a manifestação do
contratante
seja acompanhada de a
ssinatura a rogo por terceiro de confiança, ainda que sem procuração pública, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o que, não ocorreu
in casu
.

3 – Revelam
-se indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, caracterizando-se nulo o aludido contrato de empréstimo, bem como o dever de ressarcir os danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito cometido.

4 –
Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

5 – O
importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)

arbitrado a título de danos morais se mostra razoável no caso em exame, bem como observa os parâmetros perfilhados pela jurisprudência pátria em casos similares, não havendo que se falar em minoração ou majoração do valor.

Recurso de Apelação da Autora
Maria Dalvina da Silva Feitosa

6 – Conforme já enfatizado no recurso da instituição financeira, c
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não havendo que se falar em sua majoração.

7 – T
ratando-se de
responsabilidade contratual, os juros moratórios pertinentes a indenização por danos materiais e morais, devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil.

8 –
Por fim, acerca dos honorários advocatícios, entendo que a verba advocatícia fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, revela-se adequada a complexidade da demanda, não havendo que se falar em sua majoração.

9 – Recursos de Apelação
Conhecidos
e
Desprovidos
,
mantendo-se a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 05 de setembro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

e de
RECURSO ADESIVO
interposto por
MARIA DALVINA DA SILVA FEITOSA
inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu/PA que, nos autos
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada pela segunda recorrente
,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
14823010
), narrou a autora
ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos a empréstimo no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), que, não teria tido sua aquiescência.

Pleiteou, assim, a concessão da gratuidade de justiça; no mérito a nulidade do contrato de empréstimo, restituição dos valores descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID
14823016, foi deferida a gratuidade de justiça em favor da autora.

Em contestação (ID.
14823037
), arguiu a instituição financeira requerida a ausência de fato constitutivo de direito da autora; ausência de interesse de agir; no mérito, a regularidade do empréstimo contratado e dos descontos, bem assim
a inexistência dos danos material e morais e dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
14823115
), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do contrato impugnado; determinar a restituição em dobro dos valores descontados; condenar a requerida ao pagamento de indenização à título de
danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem assim, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
14823116
).

Alega ser assente
a regularidade do ajuste firmado com a autora/ apelada, defendendo a validade do contrato e dos descontos efetuados, bem assim que sendo regular a contratação seria incabível a restituição dos valores descontados, ainda mais na forma dobrada.

Aduz, ainda, inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ou lesão extrapatrimonial ao apelada, bem assim, ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial.

Pleiteia, assim, pela reforma da sentença de piso para que seja julgado improcedente a exordial, ou, alternativamente, que seja minorado o
quantum
fixado à título de danos morais.

Por sua vez,
a autora
MARIA DALVINA DA SILVA FEITOSA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
14823120
).

Alega, em síntese, que o valor fixado à título de danos morais seria excessivamente módico; que tratando-se de responsabilidade civil de natureza extracontratual, devem os juros de mora fluir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ; bem assim que o percentual de honorários advocatícios demandaria majoração.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que reformada em parte a sentença vergastada, seja majorado o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais; e fixado juros de mora a partir do evento danoso.

A instituição financeira, apresentou contrarrazões a apelação (ID.
14823123), pugnado pelo seu desprovimento e manutenção integral da sentença de origem.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento da apelação da instituição financeira e conhecimento e parcial provimento a apelação da autora (ID.
15597169).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos recorrentes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Por questão de técnica processual, procederei a análise individualizada dos recursos de apelação.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito dos presentes recursos.

RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade e validade ou não de empréstimo consignado realizado em nome da apelada; a eventual inocorrência de dano moral; bem como a adequação do
quantum
indenizatório.

Consta das razões deduzidas pelo banco, ora apelante,
ser assente
a regularidade do ajuste firmado com a apelada, defendendo a validade do contrato e, por conseguinte, dos descontos efetuados; que sendo regular a contratação seria incabível a restituição dos valores descontados; inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ou lesão extrapatrimonial a apelada, bem assim, ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial.

Da Regularidade do Negócio Jurídico

Compulsando os autos, infere-se que tendo sido juntado pela autora/apelada extrato onde consta o empréstimo em questão e o importe descontado (ID.
14823011
), recairia a parte apelante o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato.

Nesses casos, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, salienta-se o entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE E EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA.
Sentença de improcedência. Recurso do Autor. Pretensão de restituição de valores referente a encargos causados pelo saque indevido e de indenização por danos morais. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Fraude. Fortuito interno. Aplicação das Súmulas 479 do STJ e 94 do TJ/RJ. Inexistência de excludentes. Sentença reformada.
PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00035726820148190001 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/09/2017). (Grifei).

INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXISTÊNCIA – EMPRÉSTIMO INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – IRREGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ART. 14 DO CDC – TEORIA DO RISCO EMRPESARIAL.
A indevida realização empréstimos não autorizados de conta bancária do consumidor acarretam a responsabilidade do Banco e o dever de indenizar o dano correspondente ao evento danoso. Deveria a instituição financeira apresentar nos autos as medidas que tomou para verificar a idoneidade dos documentos e da operação financeira questionada, uma vez que competia ao Banco requerido o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Dano moral. Caracterização e arbitrado. Sentença de parcial procedência.
Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10066861320148260127 SP 1006686-13.2014.8.26.0127, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/02/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017). (Grifei).

No caso em exame,
verifica-se que a instituição financeira apelante não trouxe aos autos, prova efetiva capaz de evidenciar a regularidade da transação, restringindo-se em aduzir a contratação foi realizada dentro dos padrões bancários.

Na verdade, c
ompulsando os autos, percebe-se que o caso apresenta certa peculiaridade, pois da análise do documento de identidade da autora e da procuração outorgada a seu bastante procurador, extrai-se sua condição de não alfabetizada.

Nessas situações, para a validade dos contratos é imperioso atentar se
vontade do contratante não restou viciada de alguma forma, principalmente quando se trata de uma pessoa não alfabetizada, sendo necessário aferir no contrato a existência de assinatura a rogo por terceiro de confiança, ainda que sem procuração pública, conforme entendimento firmado hodiernamente pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).
3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
[...]
9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas
. 12. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021). (Grifei).

Na hipótese, verifica-se que a aludida cédula de empréstimo bancário (ID.
57250438
), apresenta apenas a indicação da impressão digital da autora, inexistindo a indispensável assinatura a rogo de terceiro de confiança.

Assim, n
ão comprovou a instituição financeira apelante que o contrato de empréstimo consignado representava relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores pela instituição financeira ora apelante de seu benefício previdenciário.

Dessa forma, não se desincumbiu o banco requerido/apelante de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, seja
pela ocorrência de fraude seja pela não comprovação de sua regularidade, devendo a autora/apelada, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

Da Restituição dos Valores

Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, vejamos precedente desta 2ª Turma de Direito Privado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479,
STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;
2. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-PA – AP - AC 5384723, 5384723, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-06-2021, Publicado em 15-06-2021). (Grifei).

Desse modo, não havendo a necessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ser efetuada em dobro, não havendo que se falar em reforma do
decisum
testilhado neste ponto.

Do Dano Moral

No que concerne a alegação de inexistência de dano a ser reparado, não assiste razão ao banco apelante.

É cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco apelante responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015). (Grifei).

CONSUMIDOR. NOVAÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS PRIMITIVAS. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO RÉU NA CONTESTAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO - CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - A teor do que dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, ressalvados os casos de inexistência de falha no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
[...] 5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-DF - ACJ 20140410042935 DF 0004293-44.2014.8.07.0004. Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa. 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Julgado em 24/03/2015). (Grifei).

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição do dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias, dos fatos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado contrato de empréstimo em nome da autora/apelada e, por conseguinte o desconto mensal de importantes valores, diretamente em seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Assim,
além da conduta do requerido/apelante configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a efetuação indevida de empréstimo em nome da apelada, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria da apelada, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de empréstimo consignado indevido, impôs a autora/apelada angustia, tristeza, frustração, insegurança, indignação, sensações estas que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Além do mais, c
onforme depreende-se dos autos, o
autor não recebe proventos elevados, representando os descontos redução substancial na sua renda e, consequentemente, privando-a de atender suas necessidades básicas,
sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita da apelante a recorrida,
impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, depreende-se que enquanto a instituição financeira defende a minoração do valor, a parte autora pleiteia sua minoração, arguindo que o montante fixado seria insubsistente.

Como é sabido, o
quantum
indenizatório deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano, de modo que a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido, vejamos precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AFASTADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na sentença recorrida deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequada para ressarcir o prejuízo extrapatrimonial ora debatido.
2.Tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe nesse ponto. 3.Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ/PA – AC 11423460, 11423460, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 04-10-2022, Publicado em 17-10-2022). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, é adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira, não se demonstrando módico, tampouco, exacerbado, razão pela qual deve ser mantido.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA
MARIA DALVINA DA SILVA FEITOSA

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à majoração da indenização fixada à título de danos morais;
a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso;
bem assim a majoração dos honorários advocatícios
.

Consta das razões deduzidas pelo autor/recorrente que o valor fixado à título de danos morais seria excessivamente módico, bem assim que tratando-se de responsabilidade civil de natureza extracontratual, devem os juros de mora fluir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Do Quantum Indenizatório à Título de Danos Morais

Acerca do
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais, tem-se que a adequação da indenização já foi objeto de análise no Recurso de Apelação da instituição financeira examinado supra.

Dessa forma, reforça-se que
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não havendo que se falar em sua majoração.

Do Termo de Incidência do Juros de Mora

Acerca da incidência dos juros de mora, tem-se que tratando-se de
responsabilidade contratual, os juros moratórios pertinentes a indenização por danos morais, devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil.

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA -
INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório fica a cargo do fornecedor, sendo que, no caso concreto, não foi comprovada à contratação do serviço, ora litigado, caracterizando a inscrição indevida de nome no cadastro dos inadimplentes. A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.
Nos valores arbitrados a título de indenização, tendo em vista a relação contratual entre as partes, os juros moratórios devem fluir a partir da citação, em consonância com o art. 405 do Código Civil.

(TJ-MT - APL: 00047282220168110041 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/12/2017). (Grifei).

Assim, considerando que na sentença de piso restou fixado tanto para a condenação em danos materiais quanto para danos morais, a incidência dos
juros de mora a partir da citação, escorreito revela-se o
decisum
testilhado
.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, acerca dos honorários advocatícios, entendo que a verba advocatícia fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, revela-se adequada a complexidade da demanda, não havendo que se falar em sua majoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos Recursos de Apelação para
NEGAR PROVIMENTO
a ambos,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 05 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 14/09/2023